Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE PARA O ESTUPRO E VIABILIDADE PARA O ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVANTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO NO LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL PARA O CURADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso deve ser conhecido quando a matéria a ser analisada se trata de flagrante ilegalidade.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, praticados, em regra, às escondidas, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
4. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
5. Reconhecida a inimputabilidade do réu à época dos fatos, por Laudo de Exame Psiquiátrico, revela-se adequada a imposição da medida de internação, haja vista se tratar de crime apenado com reclusão, cometido com violência e grave ameaça.
6. A condenação pelo dano moral causado à vítima deve ser imposta ao autor do crime, e não a pessoa estranha aos autos, como no caso pai/curador, que sequer é parte no processo e nem atuou como representante do réu.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.